Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO

–
NÃO PROVIMENTO APELO

– OBSCURIDADE
– VÍCIO
NÃO CONSTATADO
– MATÉRIA TRATADA DE FORMA CLARA E COERENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–
INCONFORMISMO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Heitor Rocha Machado
,
contra o acórdão que
negou

provimento ao recurso, interposto

em face de

Banco Santander (Brasil) S/A
,

mantendo
incólume
a sentença.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é
obscuro
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a alegada
obscuridade no voto proferido, na sessão
da
técnica de julgamento, por
D
esembargador
vogal. E para tanto, defende que no seu entendimento, o
Desembargador

deveria ter s
e
declarado impedido nos autos, tendo em vista que
teve conhecimento
de questão,
na
condição de relator,
quando atuava em Câmara Criminal
, e, naquela oportunidade
indeferiu pleito liminar em recurso de
habeas corpus
interposto pelo embargante.

Argui ainda que
mero
‘
print
’
de tela sistêmica, utilizado pelo requerido na contestação, não é suficiente para trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao final, pede o provimento do recurso, para sanar o vício com atribuição de efeito infringente.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é obscuro, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a alegada obscuridade no voto proferido, na sessão da técnica de julgamento, por Desembargador vogal.

E para tanto, defende que no seu entendimento, o Desembargador deveria ter se declarado impedido nos autos, tendo em vista que teve conhecimento de questão, na condição de relator, quando atuava em Câmara Criminal, e, naquela oportunidade indeferiu pleito liminar em recurso de
habeas corpus
interposto pelo embargante.

Argui ainda que
mero
‘
print
’
de tela sistêmica, utilizado pelo requerido na contestação, não é suficiente para trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao final, pede o provimento do recurso, para sanar o vício com atribuição de efeito infringente.

Pois bem.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que tange aos argumentos acerca da documentação trazida pelo banco, em sede de contestação, que embasaram o reconhecimento da improcedência dos pedidos, mantida em sede recursal, vê-se que se funda em
genuíno
descontentamento da parte com o julgado.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Dito isso, o
bserva-se das razões do recurso que o cerne dos embargos reside no inconformismo do embargante
com a manutenção da sentença.

N
o que tange às demais alegações do embargante, especificamente na infundada obscuridade arguida, não se
verifica a existência de
qualquer vício n
o
voto desta relatora, capaz de ensejar a modificação do julgado.

Desta feita,
necessário enaltecer que o
cerne da controvérsia é o voto relator
,

que diante de divergência prosseguiu com aplicação de técnica de ampliação do
colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT
, e, que por fim foi seguido pelos demais do colegiado.

Nesse sentido, a improcedência do pedido, reconhecida pelo Juízo “a quo” foi mantida por este Juízo de 2o Grau, com fundamento, em síntese,

na comprovada regularidade da conduta do banco.

Assim, em
que pese
m
os argumentos d
o
embargante
e inclusive seu registro de “lamento pelo constrangimento” tem-se que a
matéria foi analisada de forma clara, coesa e coerente, portanto,
não se verifica

a

obscuridade
arguida.

O descontentamento do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como
voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (CONVOCADO - GAB. 2 - QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Acompanho o VOTO da eminente Relatora.

Apenas faço consignar que os fundamentos por mim utilizados para manter a decisão recorrida, notadamente em relação aos fatos que estão sendo imputados na seara criminal ao ora Embargante, foram cogitados na própria sentença apelada, e deixei isso muito bem claro quando de minha fundamentação. Apenas para rememorar, consta o seguinte na decisão de 1a. instância: “
Soma-se a isso a constatação no sítio eletrônico deste tribunal da existência de inquéritos penais em curso em que é investigado por crimes contra o patrimônio (receptação, dentre outros)
.
”

Mencionei, inclusive, decisão recente da Ministra Maria Thereza, do STJ, que manteve a prisão do ora Embargante, alvo da Operação Falsa Portabilidade, extraída da
internet
, onde, aliás, é fato público e notório todos os detalhes dessa Operação e decisão. Vide,
https://www.folhamax.com/cidades/stj-mantem-prisao-de-empresario-por-golpes-de-r-23-milhoes-em-mt/423763
.

Ademais, não há qualquer impedimento deste julgador em ter funcionado como relator em um
Habeas Corpus
impetrado pelo ora embargante na seara criminal e ter participado como vogal em julgamento em que o mesmo figure como parte em uma ação civil contra um banco, na seara cível. A causa de impedimento citada pelo embargante (Inc. II do art.144 do CPC) não é aplicável ao caso, uma vez que fala em conhecimento da causa em
outro grau de jurisdição
.

Se assim fosse, em uma Comarca que apenas conta com um Magistrado, ele não poderia conhecer de causa cível e criminal envolvendo a mesma parte!

Portanto, não há impedimento em se conhecer de causas envolvendo a mesma parte, no mesmo grau de jurisdição, mesmo que em outras áreas. Aliás, o próprio relator de uma apelação, p. ex., pode muito bem participar da ação rescisória do julgamento que proferiu, não havendo qualquer impedimento para tanto, já que se trata de atuação na mesma instância de julgamento.

Por fim, a parte embargante tenta lançar mão da conhecida nulidade de algibeira, uma vez que, se à época do julgamento da apelação que participou (26/06/2024), o embargante já tinha conhecimento que este Magistrado fora convocado para participar da Técnica de Julgamento sobre o caso, mesmo sabendo que era relator do
Habeas Corpus
que figurava como paciente, porque não arguiu a exceção de impedimento, na forma prevista da legislação processual?

Com tais razões adicionais, acompanho a eminente Relatora e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024